Tribunal: TJMT
Processo: 1026437-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026437-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ADVOGADO), ANDERSON ANTUNES - CPF: 062.345.299-50 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), JENYFFER ANDRESSA GOMES DE SOUZA - CPF: 085.347.711-62 (VÍTIMA), EDENILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.371.511-05 (VÍTIMA), ARLEI SESSI - CPF: 571.687.761-34 (VÍTIMA), MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (IMPETRANTE), G. V. G. D. S. - CPF: 085.347.901-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ – TEMA 1258.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
paciente preso preventivamente pela suposta prática de crime de roubo
majorado,
alegando
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado por vítimas menores de idade, em razão da superveniência do prece
dente vinculante do STJ
(Tema 1258)
, publicado em 30/06/25.

Alega afronta
à
tese 2 do referido Tema, defendendo que o reconhecimento não poderia ter sido realizado através de fotografias
semelhantes
,

mas sim através do alinhamento de pessoas semelhantes.

Defende ainda que as pessoas das fotografias não se assemelham ao acusado
, sendo um vício insanável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico

viola
as diretrizes
contidas n
o Tema 1258 do STJ; (
ii
) analisar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal à luz do referido precedente; (
iii
) definir se o desentranhamento do reconhecimento fotográfico e das provas dele derivadas é admissível na via estreita do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1258 do STJ estabelece que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória em sede policial e judicial, sob pena de invalidação d
o
reconhecimento
realizado
, que não poderá fundamentar medidas cautelares ou decisões de mérit
o.

No caso concreto, os
Termos
d
e Reconhecimento Fotográfico indicam que
à
s vítimas foram
apresentadas fotografias
de pessoas com características físic
as
semelhantes às do paciente, o que afasta
, em tese,

a alegada
violação
direta às teses fixadas no Tema 1258
pelo STJ
.

A autoridade apontada como coatora consignou
, na decisão de origem,
não ser o momento processual adequado para a análise da alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico no bojo do pedido de revogação da prisão preventiva. Entendeu que a matéria demanda
ria
exame mais aprofundado, próprio da fase instrutória, ressalvando, contudo, a possibilidade de futura apreciação
do pedido
no curso da ação penal.

A prisão preventiva do paciente está lastreada em fundamentos autônomos e robustos, como a gravidade concreta do crime cometido com violência, uso de arma de fogo e em local isolado; reincidência em delitos dolosos; e condição de foragido
do paciente
, o que, conforme jurisprudência do STF, é suficiente para justificar a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A validade do reconhecimento fotográfico deve ser analisada à luz das diretrizes do Tema 1258 do STJ
;
se observadas
as
características mínimas de semelhança física
entre as fotografias apresentadas e o paciente
,
não há nulidade manifesta
.

O
habeas corpus
não comporta dilação probatória nem exame aprofundado sobre a autoria delitiva, devendo ta
l
matéria ser apreciada pelo juízo da instrução, na fase adequada
.

A prisão preventiva fundada em elementos autônomos e concretos, como a gravidade do crime, a reiteração delitiva e a condição de foragido, não configura constrangimento ilegal
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 226, 312 e 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1258, acórdão publicado em 30/06/2025; STF, HC 216005
AgR
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, j. 21.06.2022; TJ-PE, Apelação Criminal no 0001511-24.2022.8.17.2100, Rel. Des. Honório Gomes do Rego Filho, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas
corpus
com pedido liminar impetrado pelos advogados
Marconiel

Pouzo
de Amorim e Silvana da Silva Moraes em favor de
Anderson Antunes
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que
, no bojo da Ação Pen
al
no. 1000448-71.2023.8.11.0032,
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dec
retada em 17/05/2023
.

O paciente responde pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, I, do Código Penal), por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP), ocorrido em 29/09/2022
,
na Fazenda Boa Esperança, localizada na Rodovia 140, Km 370, município de Rosário Oeste
/
MT
, e
encontra-se foragido desde a data dos fatos.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade
concreta
do delito, existência de antecedentes criminais, risco à ordem pública e à instrução criminal, tendo sido mantida por diversas decisões judiciais
posteriores, indicando avaliação periódica de sua necessidade
.

Em impetração anterior (HC no
.
1006950-88.2024.8.11.0000), a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal denegou a ordem por unanimidade, em decisão
proferida em
12/06/2024, reconhecendo a regularidade do reconhecimento fotográfico
do paciente
e a existência de indícios de autoria.

Na presente impetração, a defesa sustenta inovação jurídica decorrente da fixação de teses vinculantes no T
ema
1258 do STJ, publicado em 30/06/2025, que determinou a obrigatoriedade da observância das regras do art. 226 do CPP para validade do reconhecimento fotográfico. Alega que o reconhecimento fotográfico
,
realizado pelas vítimas menores de idade
,
não observou as formalidades legais, especialmente quanto à apresentação de pessoas com características físicas semelhantes ao paciente.

A defesa argumenta
,
ainda
,
que a autoridade coatora incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de analisar a tese defensiva quanto à nulidade do reconhecimento fotográfico
,
à luz do
Tema
1258 do STJ, afirmando que "este não é o momento para sua apreciação".

O pedido liminar foi indeferido (ID
.
305377889).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
.
307196390), relatando o histórico processual e esclarecendo que a prisão preventiva foi mantida com base na
necessidade de
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando os antecedentes criminais do paciente e sua condição de foragido.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
(ID
.
312346351)
,
manifestou-se pela denegação da ordem,

sustentando que o procedimento de reconhecimento fotográfico foi realizado de forma escorreita, em estrita obediência aos ditames do art. 226 do CPP e ao entendimento assentado pelo STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, o paciente já teve
habeas corpus

impetrado
anterior
mente
(HC no
.
1006950-88.2024.8.11.0000) julgado por esta Terceira Câmara Criminal, que denegou a ordem
,
por unanimidade
,
em 12/06/2024, reconhecendo a regularidade do reconhecimento fotográfico e a existência de indícios de autoria.

Todavia, a presente impetração ampara-se em fato novo superveniente: a publicação, em 30/06/2025, do acórdão referente ao julgamento do Tema 1.258 pelo STJ, ocorrido após o exame do
habeas corpus
anteriormente impetrado. Trata-se de precedente de observância obrigatória, que fixou novas diretrizes sobre o reconhecimento fotográfico e pessoal, impondo efeito vinculante a todos os tribunais e magistrados do país.

A defesa sustenta que o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas menores de idade
(ID. 114913522 - pág. 39
a
44)

não observou as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP
, assim como viola
as teses vinculantes do T
ema
1258 do STJ, especialmente quanto à apresentação de pessoas com características físicas semelhantes ao paciente.

O T
ema
1258 do STJ

fixou as seguintes teses:

PRIMEIRA TESE: As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem à condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao
standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

SEGUNDA TESE: Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

Analisando os autos,
apesar de não ser a via adequada,
entretanto,
verifico que o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas (Termos de Reconhecimento Fotográfico no
.
2022.16.390449 e no
.
2022.16.390482
- ID. 114913522)
, ao contrário
que alega a defesa
,

observou

o
procedimento
previsto no artigo 226 do CPP
,
não
cont
rariando, assim,

as diretrizes estabelecidas pelo S
uperior Tribunal de Justiça.

Com efeito,
f
oram apresentadas às vítimas fotografias de
diversos

suspeitos que guardavam certa semelhança fenotípica com a descrição
por elas fornecida
- homens brancos, com bigode, barba rala, entre outras características s
imilar
es.

As vítimas descreveram o autor como sendo "bem alto, magro, pele clara, uns
fiapinhos
no bigode (bigode ralo)", e as
imagens exibidas
continham
indivíduos
com
traços compatíveis
,
inexistindo, portanto,
a discrepância acentuada
, como
sustent
ad
o
pela defesa.

Ademais, as vítimas relataram que, durante
a prática delituosa
, o paciente abaixou a "touca ninja" que usava, revelando "olhos, nariz, boca e queixo", o que lhes permitiu visualizar suas características faciais, possibilitando o reconhecimento posterior.

Dessa forma
,
a despeito dos argumentos
apresentados pela
defesa,
entendo que fora
m

observadas
as formalidades do art. 226 do Código de
CPP
, não
se verificando ilegalidade
manifesta
apta a
justificar

acolhimento
da presente impetração
, notadamente porque, exame mais aprofundado, mostra-se incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido,

colaciono jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL
. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. TEMA 1.258/STJ. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão monocrática que denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de réu condenado à pena de 16 anos e 13 dias de reclusão, além de 37 dias-multa, pela prática de três crimes de roubo majorado. II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico e pessoal do réu, realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, é válido
e se a alegada violação da incomunicabilidade das testemunhas gera nulidade processual. 3. A questão em discussão também envolve a análise da suficiência do conjunto probatório e a adequação da dosimetria da pena aplicada ao réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 4
. O reconhecimento do réu pelas vítimas observou as formalidades legais, sendo precedido de apresentação de múltiplas fotografias e seguido de reconhecimento pessoal em juízo, corroborado por outros elementos probatórios.
5. A alegação de violação da incomunicabilidade das testemunhas não se sustenta, pois inexistiu demonstração de efetivo prejuízo à defesa, conforme exigido pelo art. 563 do CPP. 6. A revisão da valoração das provas é incabível na via do
habeas corpus
, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 7. A dosimetria da pena foi adequadamente justificada, considerando a violência empregada, o trauma psicológico causado e a idade avançada das vítimas, inexistindo desproporcionalidade evidente. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
AgRg
no HC n. 952.921/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

Portanto, não vislumbro, no caso concreto, violação às diretrizes
fixadas
pelo S
TJ

no
Tema
1258 que justifique a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico
, sobretudo quando analisado sob a ótica da via estreita

do
habeas corpus
.

No que se refere ao pedido de desentranhamento do reconhecimento fotográfico e das provas dele derivadas, entendo que tal pretensão não merece prosperar, uma vez que, como já exposto, o referido ato foi realizado em conformidade com as disposições do art. 226 do CPP e em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.258 do STJ. Assim, não há que se falar em nulidade das provas
.
Por outro lado,
cumpre
destacar que a
defesa
sustent
a
ter

havido negativa de prestação jurisdicional por parte da

autoridade
apontada como
coatora
,

ao deixar de apreciar a tese relativa
à nulidade do reconhecimento fotográfico
,
à luz do
referido
T
ema
1258 do STJ.

O
magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva,
assim consignou na decisão
:

[...]
No que
pertine
aos atos investigatórios com relação ao reconhecimento fotográfico, alega a defesa que foram contrários a determinação legal, contudo, entendo que tal matéria se confunde com o mérito da demanda, de forma que, este não é o momento para sua apreciação. Assim, deixo de conhecê-la, sem prejuízo a nova apreciação no momento
oportuno
[
...]

Apesar do posicionamento
adotado pelo juízo de origem
, tal circunstância não configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, especialmente porque os fundamentos da prisão preventiva não se limitam à questão do reconhecimento fotográfico.

A
prisão preventiva do paciente não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também na
necessidade de
garantia da ordem pública, considerando seus antecedentes criminais e sua condição de foragido.

Conforme destacado na decisão que decretou a
custódia cautelar
(ID. 117625371), o paciente possui antecedentes criminais
e
responde a outras ações
penais pela prática dos crimes de furto (Autos no. 0000410-12.2014.8.11.0026) e de posse/porte ilegal de arma de fogo (Autos no. 0003366-25.2019.8.11.0026), ambas em trâmite na Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT.

Além disso, o paciente encontra-se foragido desde a
data dos fatos

(29/09/2022), o que evidencia o risco concreto à aplicação da lei penal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a condição de foragido do réu constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva,
por representar medida necessária à
garantia da aplicação da lei penal.

A esse respeito
, colaciono jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O DECRETO PRISIONAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal.
Precedentes. 2. Além disso, também a condição de foragido impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados, pois “evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de que seja imposta a prisão provisória” (HC 216005
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-06-2022). 3. Agravo regimental desprovido.

Da mesma forma
, o Enunciado no
.
26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que "a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal".

Ademais, o Enunciado Orientativo no
.
6 do mesmo órgão
assim
dispõe
:

O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Portanto,
os
fundamentos

que embasaram a

prisão preventiva permanecem hígidos e suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar.

D
iante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Anderson Antunes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025